Tribunal: TJMT
Processo: 1009640-61.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por R. P. COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, de no 1005034-44.2020.8.11.0037, ajuizada em face de PAETTO VEÍCULOS LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
Para tanto, a agravante insiste que a documentação necessária para comprovar se os defeitos apresentados pelo veículo decorrem de vício de fabricação ou de mau uso, estão em posse das agravadas, razão pela qual, faz-se necessária a inversão do ônus da prova.
Acrescenta que, devido a sua hipossuficiência técnica, o ônus probante deve ser atribuído às empresas agravadas, haja vista que possuem mais conhecimento técnico para demonstrarem se os defeitos são de fabricação ou não.
Posto isso, pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, por mais que a agravante insista no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada nesta instância recursal.
É que, por ora, a decisão guerreada tão apenas deixou de inverter o ônus da prova, sem que tal decisão resulte em qualquer prejuízo imediato à parte requerente ou à própria instrução processual.
Sendo assim, evidenciada a falta de um dos pressupostos exigidos, qual seja o perigo de dano, ao menos em cognição sumária, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.